Tribunal: TJES
Processo: 5008056-62.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008056-62.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A. P. D. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. CRIANÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta em favor de menor, para determinar o fornecimento do medicamento somatropina conforme prescrição médica, rejeitando os pedidos indenizatórios e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação à luz dos Temas 6 e 1234 do STF; (ii) estabelecer se é juridicamente exigível o fornecimento de somatropina fora dos protocolos do SUS diante de necessidade clínica comprovada; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação se confunde com o mérito, pois a sentença analisa adequadamente os elementos fáticos, probatórios e jurídicos do caso.

O conjunto probatório demonstra a necessidade clínica do medicamento, mediante prescrição médica fundamentada, exames, histórico clínico e evidência de resposta terapêutica positiva.

O fornecimento de somatropina não configura mera opção terapêutica, mas medida necessária para evitar prejuízo irreversível ao desenvolvimento da criança.

Os protocolos clínicos do SUS não possuem caráter absoluto e não podem afastar a prestação jurisdicional quando se mostram inadequados às peculiaridades do caso concreto.

O Poder Judiciário exerce controle de juridicidade da negativa administrativa, sem indevida interferência no mérito administrativo, ao assegurar direito fundamental à saúde com base em prova idônea.

A condição de criança atrai a incidência do art. 227 da Constituição Federal e do regime de proteção integral, impondo prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde.

A ausência de requerimento oportuno de prova pericial pelo ente público impede a desconstituição da prova documental em sede recursal.

Não se verifica hipótese excepcional que justifique a fixação de honorários por equidade, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa, além de inexistir excessividade.

A majoração dos honorários em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento fora dos protocolos do SUS é devido quando comprovada a necessidade clínica individual por prova idônea. 2. O controle judicial de políticas públicas de saúde é legítimo quando visa assegurar direitos fundamentais diante de negativa administrativa inadequada ao caso concreto. 3. A prioridade absoluta da criança impõe a máxima efetividade do direito à saúde em situações de risco ao desenvolvimento. 4. A fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa deve ser mantida quando ausente situação excepcional que justifique a equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000877-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.09.2022; TJES, REO nº 035150050975, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 14.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5008056-62.2024.8.08.0012

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
A
:
A. P. D. REP. POR SUA GENITORA DANIELA DOS SANTOS PRIMO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta em benefício de menor representada por sua genitora, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o fornecimento do medicamento somatropina, na forma da prescrição médica constante dos autos, e rejeitando, de outro lado, os pedidos indenizatórios deduzidos na exordial.

Inicialmente, convém ressaltar que embora o recorrente sustente a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada à luz dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, a alegada preliminar na realidade se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual faço a análise em conjunto.

Pois bem.

O caso dos autos

diz respeito a
paciente infantojuvenil portadora de distúrbio hormonal, em acompanhamento médico especializado desde a primeira infância, com histórico de comprometimento do desenvolvimento estatural e indicação expressa de uso contínuo da somatropina, justamente para evitar prejuízo funcional irreversível ao seu crescimento.

A relevância desse dado não é periférica; ao revés, constitui o núcleo empírico da controvérsia, pois evidencia que a pretensão deduzida em juízo não se apoia em mera preferência terapêutica, mas em necessidade clínica individualmente atestada.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, a parte autora instruiu a demanda com receituários médicos, exames laboratoriais e de imagem, documentação clínica pertinente, prova do requerimento administrativo prévio e, ulteriormente, laudo informando resposta terapêutica favorável após o início do fornecimento por força da tutela liminar.

Ademais, o próprio histórico processual demonstra que a urgência da situação foi reconhecida desde o primeiro grau, tendo o Estado cumprido a ordem judicial, sem que daí decorresse qualquer elemento apto a infirmar a adequação do tratamento.

Não obstante as ponderações do ente público acerca do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas do SUS, é certo que tais instrumentos, embora relevantes para a racionalização administrativa da assistência farmacêutica, não ostentam caráter absoluto, sobretudo quando sua aplicação estritamente burocrática se revela incapaz de absorver as singularidades do caso concreto.

O
parecer ministerial ressaltou que a autora realizou tratamento regular para puberdade precoce, apresentou posterior redução da velocidade de crescimento, teve confirmada deficiência do hormônio respectivo e se encontrava diante de janela biológica reduzida para obtenção de ganho estatural eficaz, circunstâncias que reclamavam resposta estatal pronta e adequada.

Nesses termos, ao contrário do sustentado pelo apelante, a solução adotada pelo juízo
a quo
não se mostra incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal invocada no recurso.

Ainda que se admitisse a incidência, em perspectiva ampliativa, dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234, o que se tem nos autos é cenário em que o Poder Judiciário não se imiscuiu arbitrariamente no mérito administrativo, mas realizou o necessário controle de juridicidade da negativa estatal, à vista das circunstâncias concretas da paciente, da prescrição médica fundamentada, da documentação clínica produzida e da urgência terapêutica evidenciada.

Quanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I-
Na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, há razões para crer que a 2ª Vara de Ibiraçu, cujo leque de competências abarca a matéria afeta à Infância e Juventude – nos termos do art. 39-B, inc. II, da LC 234/2002 –, é competente para examinar o pedido postulado, o qual gira em torno do fornecimento, a um adolescente, da medicação intitulada “somatropina”.
II-
Em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido.

III
-Recurso conhecido e improvido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 5000877-21.2021.8.08.0000. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 12/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – TRATAMENTO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO À VIDA – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
I- Na concretude do caso, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação aduzindo que necessita de tratamento médico pois possui grave problema de crescimento, com baixa velocidade, necessitando fazer uso do medicamento SOMATROPINA 4 UI INJETÁVEL. II- De certo que a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento adequado a autora deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna. Nesta toada, o acolhimento do pleito autoral repousa no dever do ente público de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o tratamento necessário para o efetivo tratamento de saúde
. III – Remessa necessária improcedente.” (TJES, 4ª Câmara Cível, REO 035150050975, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, DJe 14/03/2017)

Outrossim, o julgado
não se baseou em documento isolado e descontextualizado, mas em conjunto probatório documental coerente, formado por receitas, exames, histórico clínico e laudo superveniente de eficácia. Se o ente estatal reputava indispensável dilação instrutória mais aprofundada, notadamente prova pericial judicial, incumbia-lhe requerê-la tempestivamente, em vez de pretender, apenas em sede recursal, desqualificar genericamente a robustez da prova documental produzida.

A condição da autora como criança em desenvolvimento projeta sobre o caso a incidência direta do artigo 227 da Constituição Federal e do regime de proteção integral consagrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prioridade absoluta, em hipóteses como a presente, atua como vetor hermenêutico qualificado, impondo que as estruturas estatais — administrativas e jurisdicionais — se orientem para a máxima efetividade do direito à saúde quando demonstrado risco concreto ao desenvolvimento físico do menor. Por conseguinte, entre a preservação formal de uma leitura rígida do protocolo e a tutela efetiva de situação clínica individual comprovada, a solução constitucionalmente adequada é aquela que assegura o tratamento necessário, desde que lastreada em prova idônea, como ocorre na espécie.

Por fim, no tocante
aos honorários sucumbenciais
, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a incidência do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a fixação por equidade.

Todavia, no caso concreto, não se evidencia, de plano, situação excepcional apta a infirmar o critério adotado pelo juízo singular, notadamente porque a controvérsia apresenta conteúdo econômico determinável e a verba honorária foi arbitrada em patamar moderado, sem demonstração de excessividade manifesta.

Considerando o valor da causa, R$ 21.712,00 (vinte e um mil, setecentos e doze reais), e o percentual de 10% fixados pelo Juízo, eventual arbitramento do valor na forma equitativa, superaria o valor apurado até então.

Logo, a r. sentença encontra devidamente fundamentada
em elementos fáticos, probatórios e jurídicos suficientemente sólidos, tendo promovido, de maneira adequada, a harmonização entre a política pública de assistência farmacêutica e a tutela concreta do direito fundamental à saúde de criança em condição de especial vulnerabilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.